Tribunal: TJDFT
Processo: 0727708-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabe reapreciar fatos e provas em ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, não se admitindo, em rescisória, afronta meramente reflexa da lei. A ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las.
2. Na hipótese, não há que se falar em manifesta violação aos arts. 141 e 492 do CPC pela sentença rescindenda, pois não existe decisão fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo e aplica o direito à espécie. Diante de tal quadro, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência dos invocados vícios, é impositivo o indeferimento da petição inicial.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.